Tribunal: TJBA
Processo: 8002777-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002777-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: ANTÔNIO CEZAR BELAU MUNIZ e OUTRA

Advogado(s)
:
ROGÉRIO REIS SILVA

AGRAVADO: DAMASCYNCLITO MEDEIROS MOREIRA DE MENEZES

Advogado(s)
:
FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA, JAIRO ANDRADE DE MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR ATO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão
prolatada
em Exceção de Pré-Executividade, na qual os Executados alegaram a ocorrência de prescrição, relativa a honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 6.290,68 (seis mil, duzentos e noventa reais e sessenta e oito centavos). O inconformismo mira a reforma
do
decisum
que rejeitou a alegação de prescrição, permitindo o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se
incidiu
a prescrição da pretensão executória,
referente
aos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Instrumental é cabível contra decisões interlocutórias proferidas no processo de Execução,
consoante
previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, aplicável à hipótese de Exceção de Pré-Executividade.

A pretensão executória, fundada em honorários advocatícios, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, conforme art. 25, II, da Lei nº 8.906/1994, contado do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

A paralisação da Execução não
resultou
de inércia do Exequente, mas, sim, de resistência injustificada dos Executados, que se utilizaram de expedientes protelatórios, como revela a adoção de medidas judiciais coercitivas.

A decisão judicial de 2021, que homologou os cálculos do Credor, configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, por constituir ato judicial que reconhece o direito do Exequente.

Precedentes jurisprudenciais admitem a homologação de cálculos ou atos análogos como causas interruptivas da prescrição, reiniciando o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CC, art. 202, VI; Lei nº 8.906/1994, art. 25, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, ApCív nº 0015164-54.2016.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.12.2021; TJ-PR, RI nº 0052723-55.2016.8.16.0182, Rel. Juíza Camila Henning Salmoria, j. 15.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002777-30.2025.8.05.0000
, em que figura
m
como Agravantes
ANTÔNIO CESAR BELAU MUNIZ
e
MARIA IEDA DE FREITAS DINIZ GONÇALVES MUNIZ
,
sendo

Agravado
DAMASCYNCLITO MEDEIROS MOREIRA DE MENEZES.

Os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia resolvem, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.